Tribunal: TJSP
Processo: 1004897-81.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA O RELACIONAMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR ANTÔNIO E A VÍTIMA FALECIDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREJUDICADO O PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS FILHOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS QUE DEMONSTRA O RELACIONAMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR ANTÔNIO E A VÍTIMA FALECIDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREJUDICADO O PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS FILHOS - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004897-81.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, são apelados
ANTONIO CARLOS PEREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), SANDY SILVA
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e WEVERTON PEREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-81.2019.8.26.0004 -Voto no 15.119
2
VOTO No 15.119
APELAÇÃO No 1004897-81.2019.8.26.0004
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO
DPVAT S/A
APELADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA RODRIGUES E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
JUIZ(A): RENATO GUANAES SIMÕES THOMSEN
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
OBRIGATÓRIA DPVAT SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
CONJUNTO PROBATÓRIO AMEALHADO AOS AUTOS
QUE DEMONSTRA O RELACIONAMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL ENTRE O AUTOR ANTÔNIO E A VÍTIMA
FALECIDA INDENIZAÇÃO DEVIDA PREJUDICADO O
PEDIDO
ALTERNATIVO
DE
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
EM
FAVOR
DOS
FILHOS
-
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO
CPC/2015

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls.166/178) interposto
em face da r. sentença de fls. 158/164 que, em ação de indenização securitária
obrigatória, julgou procedente o pleito inicial para condenar a ré ao
pagamento de R$ 6.750,00, acrescido de correção monetária desde a data do
evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
A r. sentença também condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
A seguradora requerida apela reiterando a ilegitimidade
ativa do autor para recebimento da indenização, sob o fundamento de que não
há prova da alegada união estável.
Aduz que o MM. Juiz a quo utilizou como fundamento
para a procedência do pleito inicial, sentença proferida em ação
previdenciária, a qual não transitou em julgado.
Afirma que a certidão de óbito contém informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-81.2019.8.26.0004 -Voto no 15.119
3
unilaterais acerca do estado civil da vítima, já que foi o próprio autor quem
declarou o falecimento.
Ressalta o fato de que na certidão de casamento
apresentada nos autos, entre o autor e a falecida, consta a averbação de que
eles se divorciaram litigiosamente em 06/07/2011, com sentença transitada
em julgado em 10/08/2011 e que, por essa razão, não faz jus ao recebimento
da indenização securitária obrigatória.
Quanto aos demais autores da ação, Sandy e Weverton,
ressalta que estes já receberam o percentual devido a cada um, perfazendo o
total de 50% e que, por isso, não possuem legitimidade para figurar no polo
ativo desta ação, devendo ser extinto o feito em relação a estes, para que se
evite eventual tumulto processual.
Postula, assim, a improcedência do pleito inicial
formulado pelo coautor Antônio e a extinção do processo com relação aos
demais autores.
Contrarrazões a fls.183/189.
O recurso foi regularmente processado e não há oposição
das partes quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Consta dos autos que Maria Rosinete da Silva faleceu
vítima de acidente de trânsito em 02/02/2016, quando viajava com o autor de
automóvel, pela Rodovia BR 116, km 019.
Segundo certidão da Delegacia de Polícia de Abaré/BA e
do boletim de ocorrência de fls. 124/130, o autor conduzia o veículo
Fiat/Siena, placa FPE5650, quando o pneu do veículo acabou caindo em um
buraco e estourando, o que ocasionou o capotamento do automóvel
O coautor Antônio Carlos Pereira Rodrigues busca o
pagamento de 50% da indenização securitária obrigatória (R$ 6.500,00),
como companheiro da vítima falecida, enquanto os demais autores, Sandy
Silva Pereira e Weverton Pereira Rodrigues, afirmam já terem recebido os
outros 50% da indenização securitária pela via administrativa.
Ora, é incontroverso o fato de que o falecimento de Maria
Rosinete da Silva se deu em razão do acidente de trânsito narrado. A atual
insurgência da seguradora apelante diz respeito apenas a questão de o autor
ser beneficiário ou não.
E, em que pese as irresignações apresentadas nas razões
recursais, entendo que o autor faz jus ao recebimento da indenização
securitária obrigatória.
Isso porque o conjunto probatório amealhado aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-81.2019.8.26.0004 -Voto no 15.119
4
demonstra de maneira satisfatória a união estável que havia entre Maria
Rosinete e o autor Antônio.
O apelado juntou aos autos diversas faturas em seu nome
(fls. 30/36) e outras em nome da falecida Maria (fls. 25/29), sendo todas
destinadas ao mesmo endereço, qual seja Rua Violeta Silvestre, 81.
E, em que pese na certidão de casamento de fls. 78 conste
que Antônio e Maria se divorciaram litigiosamente, conforme sentença datada
de 06.07.2011, com trânsito em julgado em 10.08.2011, as faturas trazidas
pelo apelado são de datas posteriores a esta decisão.
Pela narrativa constante da certidão policial (fls. 122/123)
há também a informação de que Antônio e Maria viajavam juntos da Bahia
com destino à São Paulo e o autor também trouxe as fotografias de fls. 39,
41/42, a fim de demonstrar o relacionamento com a vítima.
Ademais, o autor informou nos autos ter ajuizado ação
previdenciária (autos no 0055290-60.2018.4.03.6301) na qual foi reconhecido
o relacionamento de união estável com a vítima, obtendo o direito de receber
pensão por morte (fls. 138/149).
Oportuno destacar ainda que, ao contrário do que alega a
apelante, naqueles autos previdenciários o INSS interpôs recurso apenas para
reclamar os termos da atualização monetária, não se insurgindo quanto ao
reconhecimento da união estável (fls. 135/136).
Assim, forçoso concluir que o autor logrou êxito em
demonstrar seu direito, enquanto a ré não se desincumbiu de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do que
dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante de tais circunstâncias, era mesmo o caso de julgar
procedente o pleito inicial, condenando a ré ao pagamento da indenização
securitária devida ao autor, o que se mantém.
Como bem disposto pelo Douto Magistrado sentenciante
(fls. 162):
“Ainda que a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento pelo MM
Juízo Previdenciário, não faça coisa julgada material (artigo 504, II, do
CPC), ainda mais em face da ré, que sequer foi parte naquele processo, é
perfeitamente possível admitir as conclusões obtidas naquele julgamento
como prova emprestada, nos termos do artigo 372 do Código de Processo
Civil. Ora, a união estável alegada pelo autor foi reconhecida após longa
e exauriente instrução processual promovida na Justiça Federal, de
modo que, o que foi admitido como verdadeiro naquele Juízo não pode
ser, simplesmente, desconsiderado em virtude de questões processuais
meramente formais. Frise-se que a efetividade da tutela jurisdicional, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-81.2019.8.26.0004 -Voto no 15.119
5
acordo com a nova sistemática processual, tem se sobressaído em relação
ao excesso de formalismo. A propósito, aplica-se, ao caso, o brocardo
latino “in eo quod plus est semper inest et minus”, ou seja, “quem pode o
mais, pode o menos”. Assim, se o autor foi reconhecido como
companheiro para fins de recebimento de pensão por morte (benefício
vitalício), ele também pode ser considerado apto a receber indenização
securitária, decorrente de DPVAT, consistente em pagamento único.”.
Sic

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, confira-se:
“Seguro obrigatório. DPVAT. Acidente automobilístico. Morte. Pedido
de indenização. Procedência parcial da ação. Pedido formulado pela
companheira, em seu nome e da filha. Legitimidade ativa corretamente
reconhecida. Aplicação do art. 4o da Lei no 6.194/74, com redação dada
pela Lei no 11.482/07. Interpretação extensiva do art. 792 do Código
Civil. Demonstração satisfatória da existência de união estável e prole
comum[...]”. (Apelação No 1000392-08.2015.8.26.0030 - Desembargador
Relator KIOITSI CHICUTA - 32a Câmara de Direito Privado - J.
20/06/2018 - V.U.). Sic
“SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA
DPVAT RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO REALIZADO SOMENTE AOS HERDEIROS
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO
-
APELAÇÃO
NÃO
PROVIDA”
(Apelação
No
0008908-09.2011.8.26.0019 - Desembargador Relator LUIZ EURICO -
26a Câmara Extraordinária de Direito Privado - J. 25/09/2017 - V.U.). Sic
No mais, quanto aos demais autores, Sandy e Weverton,
observo que na exordial foi realizado pedido alternativo em favor destes, ou
seja, postulou-se o “pagamento de R$ 6.500,00 em favor do autor Antônio
ou alternativamente Sandy Silva Pereira e Weverton Pereira Rodrigues,
tendo em vista legitimados” (fls. 04). Sic
Como bem decidido na r. sentença, o acolhimento do
pedido principal em favor do ex-companheiro Antônio, torna prejudicado o
pedido alternativo em favor dos filhos Sandy e Weverton, os quais inclusive
declararam já ter recebido a quantia que lhes era devida (fls. 02 primeiro
parágrafo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004897-81.2019.8.26.0004 -Voto no 15.119
6
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a
majoração dos honorários advocatícios impostos à requerida para 15% sobre
o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator